Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Sentença de pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Verificados. Desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Tese de desistência voluntária rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que pronunciou a denunciada ora recorrente, como incursa nas penas do artigo 121, §2o, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificar a conduta praticada pela ré para o delito de lesão corporal, com base na desistência voluntária.
III. Razões de decidir
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.
4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 4. 1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
5. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, bem como em provas documentais anexadas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois há indícios suficientes acerca do dolo homicida da recorrente.
7. No presente caso, os elementos dos autos afastam, em princípio, a hipótese de desistência voluntária, pois não se verifica qualquer manifestação de vontade da ré no sentido de interromper a ação criminosa. 7.1 Pelo contrário, há indícios de que o inter criminis foi percorrido em sua totalidade, não se consumando o delito por fatores externos à vontade da agente, como o fato de a vítima não ter sido atingida em região vital e ter recebido socorro imediato.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.